Tribunal: CARF
Processo: 10980.006861/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006861/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.260 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
MARINO COMAZZI JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. TRABALHO NÃO ASSALARIADO. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA.
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos
respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado. Contudo, além
de tais receitas e despesas estarem escrituradas em livro-caixa, cabe ao
contribuinte provar a origem das primeiras e a normalidade, usualidade e
necessidade da segunda.
IRPF. INTERNET E TELEFONIA CELULAR. CUSTOS NECESSÁRIOS.
DEDUTIBILIDADE ADMITIDA. DEMAIS DISPÊNDIOS. REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVADOS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas
de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
Restando reconhecido que os serviços de internet e telefonia celular são
necessários para o contribuinte desenvolver suas atividades, impõe-se o
restabelecimento da dedução dos valores correspondentes aos referidos
dispêndios.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão, naquilo que com ela concordar.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006861/2009-13
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006861/2009-13

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, restabelecendo, por maioria de votos, a dedução da despesa com internet, conforme
voto do relator, sendo vencido o conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que negou provimento
ao recurso quanto a essa despesa, e restabelecendo, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, a
despesa integral com telefone celular, discriminada nas faturas, conforme voto do redator, sendo
vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator), Márcio Augusto Sekeff Sallem e Luís
Henrique Dias Lima, que votaram por restabelecer apenas a dedução da despesa com telefone
celular, discriminada nas faturas e cujo pagamento foi efetivamente comprovado e vencido o
conselheiro Denny Medeiros da Silveira (presidente), que negou provimento ao recurso quanto a
essa despesa. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Redator designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário referente ao ano-calendário de 2008, exercício de 2009.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 06-26.377 - proferida pela 4a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 479 a 489):
Trata o presente processo de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física — IRPF, fls. 374 a 380, referente ao ano-calendário de 2008, que alterou o valor
da restituição apurada no ajuste anual de R$ 103.989,29 para R$ 46.008,56, em razão da
glosa de R$ 216.392,65 de despesas de Livro Caixa, pelas razões descritas às fls. 378 a
380, que podem ser sintetizadas como:
- falta de comprovação ou documentação ilegível;
- aluguel sem contrato e sem recibo;
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006861/2009-13

- despesas sem vinculação com a atividade da empresa (materiais, remédios,
cimento, comida, bebida, materiais de higiene doméstica e pessoal,
restaurantes, revistas);
- despesas com terceiros sem vínculo empregatício;
- telefonia celular;
- despesas em nome de terceiros;
- compra de equipamentos, materiais de jardinagem e de construção;
- despesas com terceiros não relacionados à atividade e manutenção de
microondas.
Cientificado do lançamento em 03/08/2009, fl. 385, o contribuinte apresentou, em
02/09/2009, a impugnação de fls. 387 a 392, acompanhada dos documentos de fls. 393 a
455, acatada como tempestiva pelo órgão de origem - fl. 458.
Especifica as glosas que está impugnando, apresentando justificativa para cada uma das
despesas e juntando documentos que não haviam sido apresentados anteriormente ou
que estavam ilegíveis.
Pretende a redução do valor tributável, com base nas justificativas e documentos
apresentados.
Em 21/09/2009 - fls. 456 e 457, o contribuinte foi intimado a "apresentar/juntar
eventuais esclarecimentos" acerca de alguns documentos identificados pelo órgão
preparador como não tendo sido juntado aos autos, com a impugnação.
Não consta dos autos qualquer manifestação do sujeito passivo quanto a essa
intimação.
À fl. 382, foi juntada cópia do Mandado de Intimação e Penhora, expedido pela 158
Vara do Trabalho de Curitiba, solicitando a penhora de créditos junto à Receita Federal,
no valor de R$ 97.109,09, atualizado até 31/03/2009.
Nos documentos de fls. 459 a 463 consta que, independente dos valores em litígio
foram disponibilizados para a Justiça do Trabalho os seguintes créditos tributários
referentes a restituições a que o contribuinte teria direito, após a revisão de suas
declarações dos exercícios de 2005 a 2009: R$ 47.334,76 do exercício de 2008 e R$
46.000,56 do exercício de 2009.
À fl. 459 é informado um saldo original credor de R$ 9.852,74, do IRPF do exercício de
2008, já considerando o valor disponibilizado de R$ 45.300,77 para esse exercício.
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba,
por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 479 a 489):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006861/2009-13

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PROVA.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
Nos termos do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, cumpre ao contribuinte instruir
a peça impugnatória com todos os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de fazê-lo em data posterior.
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO. CONDIÇÕES.
Admite-se como dedução de Livro Caixa apenas as despesas de custeio, devidamente
escrituradas e comprovadas com documentos contendo a identificação completa do
consumidor e indispensáveis à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
não se enquadrando nesse conceito as de aquisição de bens com vida útil superior a um
ano, por não serem aplicação de capital e não despesa de consumo, e as que, embora
úteis à percepção da receita, não sejam essenciais.
Impugnação procedente em parte
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 496 a 507):
1. A despesa com aluguel é dedutível e o recibo de quitação é documentos
suficiente para sua comprovação.
2. Não procede a glosa da despesa com ligações telefônicas com celular, porque
não houve comprovação do horário das ligações.
3. Por terem sido consideradas desnecessárias para a atividade profissional do
Recorrente, não procede a glosa das despesas com: “UOL, correios, Pintores com a Boca e Pés,
flores, fotos, material de jardinagem, embalagens, acessórios para cabelo e alimentos.
4. Relativamente às despesas com terceiros sem vínculo empregatício, nada se
referindo à comprovação ou prestação em si do serviço, aduz:
a) o trabalho prestado por educador físico e massoterapia complementam o
tratamento médico;
b) a assessoria jurídica está presente em toda atividade empresarial.
5. A “Acupuntura Médica de Curitiba – AMEC” é apenas nome de fantasia, e a
documentação acostada aos auto faz prova suficiente da citada despesa.
6. Transcreve jurisprudência perfilhadas à sua pretensão.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 13/5/2010
(processo digital, fl. 491) e a peça recursal foi interposta em 11/6/2010 (processo digital, fl.
496), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006861/2009-13

Dedução das despesas escrituradas em livro-caixa
Os dispêndios com a prestação dos serviços poderão ser deduzidos dos
respectivos rendimentos oriundos de trabalho não assalariado. Contudo, além de tais receitas e
despesas estarem escrituradas em livro-caixa, cabe ao contribuinte provar a origem das
primeiras e a normalidade, usualidade e necessidade da segunda. Logo, conforme a Lei no
8.134, de 1990, art. 6o, incisos I, II e III, §§ 1o e 2o, grosso modo, há três ponderações
apropriadas à dedução almejada pelo Recorrente, quais sejam:
1. não cabe para qualquer rendimento, senão para os decorrentes do trabalho não
assalariado, inclusive aqueles dos titulares dos serviços notariais e de registro e os dos leiloeiros;
2. não cabe para qualquer despesa, mas tão somente para os emolumentos, a
remuneração de empregados e correspondentes encargos trabalhistas e previdenciários, como
também para o custeio necessário à percepção da receita e à manutenção da sua fonte produtora;
3. tanto receitas como despesas, têm de estar escrituradas em livro-caixa e ser
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Confira-se:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de janeiro
de 1991.
(Grifo nosso)

De pronto, vez que aplicáveis ao caso, razoável trazer dois esclarecimentos
distintos, mas complementares, acerca dos preceitos legais vistos no artigo transcrito
precedentemente, quais sejam:
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006861/2009-13

1. o fato das alíneas “a” e “b” do § 1o excepcionar as despesas nelas apontadas não
implica necessária dedutibilidade de outros dispêndios ali não relacionados;
2. a constatação de que um dispêndio se enquadra no catálogo das despesas de
custeio discriminadas no inciso III depende de análise individual e específica, admitindo-se tão
somente aqueles normais, usuais e necessários à natureza do correspondente serviço prestado.
Portanto, é dedutível apenas o gasto que se traduzir imprescindível para a respectiva atividade
profissional; não o sendo, por exemplo, aquele que lhe seja apenas útil.
Nesse pressuposto, oportuno registrar que, por ocasião do cotejamento
supracitado, cabe a verificação dos seguintes aspectos:
1. se os referidos comprovantes de pagamento estão em nome do contribuinte e
fazem referência a seu endereço comercial, e não ao residencial;
2. se o dispêndio realizado é realmente despesa de custeio, assim considerada a
aquisição de produto e/ou bem que se esvai em um ano, eis que aquele de vida superior reflete
aplicação de capital, a qual não é dedutível.
Analisando os autos do presente processo, nota-se que o julgador de origem
examinou detidamente o livro-caixa apresentado pelo Contribuinte. Por conseguinte, conforme
se vê na sequência, foi objeto de glosa apenas a parcela deduzida indevidamente, assim
considerada somente aquela que o Contribuinte não logrou provar a ocorrência em si ou sua
correspondente normalidade, usualidade e necessidade para a execução do serviço prestado.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o
Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse
alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do
Colegiado de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir
constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
Das justificativas apresentadas
Em relação às justificativas trazidas na impugnação, é importante observar que para
algumas glosas sequer foram apresentados documentos, tendo o contribuinte se limitado
a afirmar que já teria solicitado a 2a via. No entanto, apesar de já terem se passado mais
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006861/2009-13

de sete meses da apresentação da impugnação, nenhum documento adicional foi trazido
aos autos.
Outros pagamentos, ainda que possíveis de serem relacionados com a fonte dos
rendimentos (ex: uniformes, material de escritório, material de limpeza, medicação,
material de manutenção predial e de equipamentos, água, material médico, serviços de
manutenção de equipamentos, de mobiliário e de instalações, despesas com cartórios),
se não estiverem documentados com comprovantes identificando o consumidor, não
podem ser acatados como despesas dedutíveis.
Algumas justificativas são para pagamentos que, apesar de poderem ser caracterizados
como úteis para a percepção da receita, não possuem a característica de essencialidade
necessária para sua dedução como despesa de Livro Caixa, ex: gastos com jardinagem,
devolução de exames, UOL, decoração, alimentos e utensílios de cozinha, revistas, festa
de confraternização de funcionários.
Aluguel e IPTU
O contribuinte pleiteia o restabelecimento das despesas de aluguel
glosadas e a inclusão de despesas de IPTU, no valor de R$ 4.692,55, afirmando que
seriam relativas ao imóvel locado à rua Sete de Setembro n° 5.732. Para comprovar tais
despesas, junta aos autos recibos assinados por Regina Maria Camargo Gomes ou
comprovantes de depósito na conta corrente da mesma pessoa (ex: fls. 397, 402, 405,
407, 408, 308, 411), além de declaração e recibos de fls. 422 a 425. Note-se que nos
comprovantes de depósitos, o depositante é a própria favorecida, lançamentos n° 236 e
308, fls. 407 e 410.
No entanto, não consta dos autos qualquer documentação referente ao contrato de
aluguel, apesar de constar do lançamento que a referida glosa foi por falta de
comprovação.
Embora os comprovantes bancários atestem o pagamento de IPTU, fls. 426 a 429, a
única prova de que são referentes ao imóvel suscitado como locado e que tal valor foi
suportado pelo impugnante são os recibos assinados por Regina Maria Camargo Gomes,
cuja qualificação de responsável pelo imóvel também não consta dos autos.
Assim, incabível restabelecer as despesas de aluguel glosadas e a inclusão de despesas
de IPTU, porque o contribuinte, em seu próprio interesse, deixou de providenciar toda a
documentação hábil para comprovar a dedução de aluguel, segundo exigência constante
do § 2o do art. 6o da Lei n° 8.134, de 1990, além de estar obrigado a instruir sua
impugnação com todos os elementos de prova que possuir, a teor dos art. 16, III, do
Decreto 70.235, de 1972:
[...]
Dessa forma, mantém-se a glosa de despesas de aluguel.
Documentos trazidos na impugnação
A maioria dos comprovantes trazidos na impugnação é de cupons fiscais ou notas
fiscais, sem identificação do consumidor e, por isso, não pode ser aceita como
comprobatória de despesa de Livro Caixa do contribuinte, uma vez que tais documentos
podem pertencer a qualquer outra pessoa.
Adicionalmente, muitas despesas não são essenciais, nos moldes já definidos no
presente voto, tais como UOL, correios, Pintores com a Boca e Pés, flores, fotos,
material de jardinagem, embalagens, acessórios para cabelo e alimentos.
Em alguns comprovantes de supermercados, floricultura e lojas de uniforme (ex: fls.
406, 407, 433, 434 e 445) o valor lançado no Livro Caixa está descrito em anotação
manuscrita em pedaços de papel e até em guardanapo como sendo "condomínio". Ainda
que não servisse de comprovação, a palavra "consultório ou clínica" em tal anotação
seria muito mais condizente.
Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006861/2009-13

Outros documentos possuem o endereço residencial do contribuinte e como se referem a
material de construção (fls. 421, 438 e 442), não há como relacioná-los diretamente à
atividade profissional do interessado.
Em outras é possível observar que a identificação do consumidor foi efetuada por
pessoa diferente de quem efetuou a venda, fl. 449, além de não tratar de despesa
necessária, e em alguns sequer constar a especificação do tipo da despesa e o
adquirente, fl. 454.
Muitas notas de remédios não identificam consumidor e outras não trazem o endereço,
portanto, não comprovam que foram utilizadas na atividade profissional e não na
pessoal do interessado.
O comprovante da Copei de fl. 393, refere-se ao lançamento n° 116 (fl. 21), que já foi
acatado pelo lançamento - fl. 378, e o de fl. 409 é do lançamento 322 (fl. 50), também já
acatado pelo lançamento - fl. 378.
Dessa forma, somente pode ser restabelecida a despesa de transporte de resíduos
industriais de R$ 53,00, referente ao lançamento n° 134 e comprovada pelos
documentos de fl. 404.
Serviços de Terceiros
O contribuinte alega que alguns dos pagamentos efetuados a terceiros seriam referentes
a serviços de educador físico e de massoterapia, complementares aos serviços médicos
prestados. Porém não trouxe qualquer prova dessa prestação. Nos recibos é mencionado
apenas "serviços prestados ". Adicionalmente, tais atividades, ainda que possam ser
úteis à clinica médica, não podem ser classificadas como "necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora", conforme estabelecido na legislação
tributária
Vale ressaltar a diferença já esclarecida no presente voto entre atividade útil e
necessária.
Para comprovar a prestação de serviço de diarista, o contribuinte trouxe recibos
assinados por Maria Elisa dos Santos Lima, que têm como descrição "diárias e vales
transportes de idas e voltas" - Ex: fl. 99, portanto, sem discriminar qual o tipo de
serviço e o local onde foi prestado. Assim, tendo em vista a conduta do contribuinte em
tentar incluir como despesas de Livro Caixa gastos de natureza pessoal e domiciliar, já
observada no presente acórdão, somada à ausência de comprovação de que o serviço foi
prestado à sua clínica e não em sua residência, mantém-se a referida glosa.
Alguns dos pagamentos atribuídos a advogados, como os lançamentos n° 66 e 208,
tentam ser comprovados somente por recibo onde novamente só é mencionado
"serviços prestados" (fls. 99, 183, 245, 322) ou "honorários advocatícios" (fls. 117,
160), sem apresentação de contrato que possibilite a verificação do tipo de serviço
prestado e se era necessário para percepção dos rendimentos ou para manutenção da
fonte pagadora. Embora o contribuinte mencione na impugnação um número de
processo junto ao CRM-PR, não acostou aos autos nenhuma documentação que
comprovasse a sua natureza e quem era o seu representante legal. Tal verificação é
ainda mais importante em razão de o contribuinte também ser sócio responsável por
diversas empresas, fls. 464 a 466, as quais também poderiam demandar honorários
judiciais.
Outros pagamentos pretendem ser comprovados somente por meio de depósito
bancário, os quais sequer discriminam a finalidade, não se podendo acatar tais deduções
baseadas somente na afirmação do contribuinte de que se tratam de serviços de
manutenção elétrica e do jardim do consultório, Ex: n° 136 - fl. 153.
Pelo exposto, se mantêm as glosas impugnadas de pagamentos a terceiros sem vínculo
empregatício.
Equipamentos elétricos e material de construção e de jardinagem
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006861/2009-13

Quanto às despesas glosadas a esse título, alguns aspectos devem ser inicialmente
verificadas:
- se os comprovantes de pagamento estão em nome do contribuinte;
- se os comprovantes de pagamentos possuem o endereço comercial do
contribuinte, Av. Sete de Setembro n° 5732, e não o residencial, Av. Sete de
Setembro n° 5.413 / apto. 601 ou Marechal Maio n° 384/ apto. 10;
- se o pagamento é para aquisição de bem com vida inferior a um ano, porque as
aquisições de bens com vida superior a um ano são consideradas aplicação de
capital e não despesa.
A maioria dos documentos apresentados sequer possui o nome do consumidor, sendo,
dessa forma, impossível saber se os pagamentos foram arcados pelo litigante. Assim,
não servem para comprovar despesas de Livro Caixa.
Os documentos com endereço diferente do comercial são referentes a material de
construção e de manutenção predial, revistas (fls. 126, 127, 135, 147, 182, 186, 188,
228, 306, 355) além de manutenção elétrica em Pinhais (lançamento 224 - fl. 211),
material com nome e endereço de terceiros (lançamento 259 - fl. 217).
Outra razão para indeferir a dedução de pagamentos para compra de material de
manutenção predial, além da questão da essencialidade e de alguns se tratarem de
simples recibos e não de nota fiscal, é que muitos comprovantes apresentam somente o
nome do consumidor, sem especificar o endereço: lançamentos 178 (artefatos de
cimento — fl. 185), 213 e 222 (material de construção — fls. 219, 229 e 358). Em
consequência, como já constatado no presente voto a prática de lançar como despesa de
Livro Caixa pagamentos de cunho pessoal e residencial, não é possível afirmar que tais
materiais foram efetivamente empregados no endereço comercial do interessado e que
não se tratam de aplicação de capital.
Como por exemplo de lançamentos referentes à aquisição de bens com vida superior a
um ano, podem ser citados os de n° 129 (gerador de sinais para acupuntura - fl. 156),
165 e 324 (equipamentos de jardinagem — fls. 189 e 259), 168 e 192 (facas — fls. 181
e 187), 317 (motor do portão — fl. 261) e 444 (fogão - fl. 364).
Ressalte-se que algumas despesas, apesar de impugnadas pelo interessado, não possuem
qualquer característica de essencialidade e, assim, mesmo que estivessem com
documentação hábil, não poderiam ser acatadas como dedutíveis: flores, fotos, enfeites,
decoração.
Documentos em nome de terceiros
Quanto aos documentos em nome da AMEC, embora o contribuinte afirme que esse
seria o nome fantasia de seu consultório (Acupuntura Médica de Curitiba), não trouxe
qualquer documentação comprovando essa alegação e a sua ligação com a referida
empresa.
Ao contrário, na consulta aos sistemas de informação da Receita Federal, fls. 464 a 466,
o interessado não consta como responsável por qualquer empresa com esse nome.
Portanto, mantém-se a glosa das despesas em nome de terceiros.
Despesas com terceiros não relacionadas à atividade
Lançamentos 218, 271 e 432 não trazem especificação do tipo de serviço e local, fls.
232, 246 e 332, sendo impossível avaliar a sua essencialidade e verificar o local onde
foram prestados.
[...]
Dessa forma, mantêm-se as glosas efetuadas a esse título.
Pelo exposto, voto no sentido de considerar não impugnada a glosa de R$ 67.770,82 de
despesas de Livro Caixa, que não gera crédito tributário a ser exigido, e parcialmente
procedente a parte impugnada do lançamento, restabelecendo R$ 53,00 de despesa de
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006861/2009-13

Livro Caixa e reconhecendo o direito à restituição adicional de IR, no valor original de
R$ 14,58.
Oportuno registrar que as glosas referentes aos dispêndios com telefonia celular e
internet foram mantidas na decisão de origem, conforme excertos transcritos na sequência. A
primeira, porque faltou comprovação de que as ligações se deram em horário comercial e nela se
incluir parcela de pagamento do aparelho; a segunda, pelo fato do correspondente serviço
supostamente ser desnecessário para a percepção da receita e à manutenção de sua fonte
produtora. Confira-se:
Telefonia celular
As contas de celular apresentadas não trazem a discriminação das ligações de maneira a
possibilitar a verificação do uso em horário comercial, algumas sequer possuem a prova
do pagamento (Ex: fls. 194, 296, 414) e outras possuem elevado valor de DDD (Ex: fls.
191, 253, 339), além de incluir valores de parcelamento do aparelho, fl. 415.
Dessa forma, por não poder ser verificado se o uso foi pessoal ou vinculado à atividade
de médico, mantém-se a glosa do pagamento da telefonia celular.
Despesas com terceiros não relacionadas à atividade
[...]
O de n° 191 é de despesa que pode ser útil, mas não necessária (internet - fl. 183).
No entanto, entendemos que o profissional médico necessita de tais serviços para
desenvolver suas atividades, inclusive, aí se incluindo o uso fora do horário comercial, dada a
especificidade do referido ofício. Ademais, consoante se vê no fragmento de fatura transcrito
abaixo, o Recorrente não teve dispêndio com o pagamento de parcela do aparelho, já que a cota
de R$ 27,08 a isso correspondente foi compensada com o “Crédito Plano Promocional” de igual
valor:

Por conseguinte, há de se restabelecer as deduções com internet e telefonia celular
nas quantias de R$ 251,42 e R$ 13.621,24 respectivamente, eis que necessárias e devidamente
comprovadas (processo digital, fls. 95, 98, 99, 104 a 107, 120 a 122, 125, 133, 155, 158, 171,
172, 178, 192 a 195, 217, 225, 226, 237, 244, 245, 255, 256, 266, 297, 301, 309, 312, 316, 320,
321, 339 a 342, 355, 356, 358, 363, 408 e 416 a 423).
De modo oposto, mantenho a glosa atinente aos dispêndios não efetivamente
comprovados, ainda que tidos por necessários à atividade do Recorrente (processo digital, fls. 79,
80, 81, 156, 246, 248, 267 e 298.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006861/2009-13

citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, restabelecendo as
deduções acerca dos dispêndios com internet e telefonia celular nas quantias de R$ R$ 251,42 e
R$ 13.621,24 respectivamente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.260 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006861/2009-13

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Redator Designado.
Em que pese as bens fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar no que tange às glosas das deduções com internet e telefonia
celular mantidas no voto do d. relator.
Isto porque, conforme reconhecido pelo próprio relator, entende-se que o
profissional médico necessita de tais serviços (internet e telefonia) para desenvolver suas
atividades, inclusive, aí se incluindo o uso fora do horário comercial, dada a especificidade do
referido ofício.
Ora, restando indubitável que os serviços em questão são necessários para o
Contribuinte desenvolver suas atividades, não se afigura razoável, no entendimento deste
Conselheiro, imaginar que não houve o pagamento das faturas apontadas pelo d. relator às e-fls.
79, 80, 81, 156, 246, 248, 267 e 298.
Como dito, tratam-se de despesas reconhecidamente como necessárias à atividade
do Recorrente, cujo eventual inadimplemento, inclusive, dada a natureza dos serviços (telefonia
e internet), acarretaria na imediata suspensão dos mesmos, razão pela qual, conforme já exposto,
não se afigura razoável imaginar que não houve o pagamento dos mesmos.
Neste espeque, divirjo do nobre relator para, além das deduções por si
reconhecidas (processo digital, fls. 95, 98, 99, 104 a 107, 120 a 122, 125, 133, 155, 158, 171,
172, 178, 192 a 195, 217, 225, 226, 237, 244, 245, 255, 256, 266, 297, 301, 309, 312, 316, 320,
321, 339 a 342, 355, 356, 358, 363, 408 e 416 a 423), restabelecer, também, os dispêndios objeto
do processo digital, fls. 79, 80, 81, 156, 246, 248, 267 e 298.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital